Tribunal: TJBA
Processo: 8031048-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031048-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: F F BORGES MONTEIRO

Advogado(s)
:
ELISSON DE SA NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO EMANADA DE TRIBUNAL SUPERIOR QUE ASSEGUROU A POSSE DO BEM AO DEVEDOR. OFENSA À COISA JULGADA FORMAL. SEGURANÇA JURÍDICA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO AGRAVADO QUE NÃO IMPLICA PERDA DO OBJETO. INTERESSE NO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória do Juízo da Comarca de Lapão/BA que, em sede de requerimento de cumprimento de mandado, deferiu a busca e apreensão de um caminhão, a despeito da existência de decisão anterior, transitada em julgado, do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), que havia assegurado a posse do mesmo bem ao Agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões controvertidas a serem analisadas consistem em:

a) Verificar a ocorrência de ofensa à coisa julgada formal, em razão de a decisão agravada ter desconsiderado o teor de acórdão anterior e transitado em julgado, proferido pelo Tribunal de Justiça do Pará nos autos do Agravo de Instrumento nº 0804362-79.2022.8.14.0000, que garantia ao Agravante a manutenção na posse do veículo.

b) Analisar a alegação de perda superveniente do objeto recursal, suscitada pelo Agravado em contraminuta, em face do seu pedido de desistência da ação originária após a concessão de efeito suspensivo neste recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Pará, que cassou a eficácia da liminar de busca e apreensão e assegurou ao Agravante a posse do veículo, transitou em julgado, produzindo coisa julgada formal. Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz decidir novamente questões já decididas no mesmo processo. A decisão do Juízo de Lapão, ao determinar o cumprimento de uma medida constritiva que já havia sido expressamente revogada por órgão hierarquicamente superior, incorreu em clara violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

4. O pedido de desistência da ação de origem, formulado pelo Agravado somente após o deferimento do efeito suspensivo que restituiu a posse do bem ao Agravante, não acarreta a perda superveniente do objeto do recurso. Persiste o interesse do Agravante no julgamento de mérito do agravo, a fim de obter um pronunciamento definitivo sobre a nulidade da decisão interlocutória impugnada, consolidando seu direito e prevenindo a reiteração de medidas constritivas baseadas em provimento judicial já declarado ineficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a decisão agravada, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento: 1. A decisão interlocutória que determina a busca e apreensão de bem, com base em provimento liminar anteriormente cassado por decisão judicial transitada em julgado, viola a coisa julgada formal e a segurança jurídica, devendo ser reformada. 2. O pedido de desistência formulado pelo agravado após o deferimento do efeito suspensivo não acarreta, por si só, a perda superveniente do objeto recursal, quando o agravante demonstrar interesse no julgamento de mérito para obter uma resolução definitiva da controvérsia e prevenir futuras lides sobre a mesma questão.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 505 e Art. 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8031048-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
F. F. BORGES MONTEIRO
e como Agravado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora